Tribunal: CARF
Processo: 16511.720749/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.720749/2011-16
ACÓRDÃO
2301-011.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA STELA NUNES DE FIGUEIREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720749/2011-16
2
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 17/20), exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 44.109,94, acrescido
de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, resultando
no crédito tributário de R$ 83.870,63, calculado até 30/09/2011, devido à omissão
de rendimentos decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$
221.395,50.
É relatado que a ação judicial referia-se à pensão por morte do ex-cônjuge do qual
recebia pensão alimentícia; com a morte do mesmo a pensão foi extinta e gerou o
processo no qual a contribuinte recebeu brutos R$ 429.817,57, com IRRF de R$
12.881,18, sendo deduzidos os honorários advocatícios comprovados por recibos.
Discordando da notificação, a interessada apresentou impugnação tempestiva
(fls. 02) alegando que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal
da 4a Região firmaram jurisprudências que a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente se daria pelo regime de competência.
Informa que não se furtará ao pagamento do imposto a ser apurado, desde que a
ela seja reconhecido o direito de apurar o imposto com base no regime de
competência.
Também requer autorização para proceder retificações das Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios 2005, 2006, 2007, 2008 e 2011.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.TRIBUTAÇÃO.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720749/2011-16
3
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem
ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que os valores seria isentos; e
b) Que, caso não reconheça a isenção, devem ser tributados sob o regime de
competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Passando para a admissibilidade, considerando que a recorrente inovou em seu
recurso, apresentado matéria não alegada na impugnação, qual seja a de que os rendimentos
seriam isentos, o conhecimento será parcial, face a ocorrência de preclusão consumativa.
Deixo de conhecer da alegação de que os rendimentos seriam isentos.
Assim, neste momento, o litígio recai sobre a forma de tributação de RRA, se por
regime de caixa ou de competência, em relação a omissão de rendimentos apurada.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna a Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720749/2011-16
4
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
No entanto, compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer informação ou
documentação referente a demanda judicial que possa servir para a apuração do tributo sob o
regime de competência.
As informações necessárias para a apuração sob o regime de competência,
considerando que o ônus da prova compete ao contribuinte no caso, deveriam ser apresentadas
pelo sujeito passivo. Tal situação inviabiliza a apuração do tributo.
Desta feita, deve a decisão recorrida ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer de matéria preclusa, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 113
DF CARF MF
Original